Tribunal: TJBA
Processo: 8088042-65.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088042-65.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PABLO NASCIMENTO SANTANA

Advogado(s)
:
TATIANA ROCHA DE ARAGAO MIRANDA

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NOS JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. COMPENSAÇÃO COM DÉBITOS PENDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A sentença que expõe de forma clara e objetiva os fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram o julgamento atende aos requisitos legais de fundamentação, não padecendo de nulidade.

2. O pagamento de aproximadamente 50% do contrato não configura adimplemento substancial apto a obstar a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, conforme entendimento consolidado do STJ.

3. A taxa de juros de 2,33% ao mês, compatível com a média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações similares no período (2,03%), não se revela abusiva.

4. São abusivas as cobranças de tarifas bancárias (registro, avaliação do bem e cadastro) quando ausente a especificação dos serviços efetivamente prestados, em violação aos princípios da transparência e boa-fé objetiva, impondo-se sua restituição de forma simples.

5. Admite-se a compensação dos valores declarados indevidos com eventuais débitos pendentes do consumidor junto à instituição financeira, em observância ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8088042-65.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante PABLO NASCIMENTO SANTANA e como apelada BANCO J. SAFRA S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.